Tribunal: CARF
Processo: 10166.722043/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722043/2016-86
ACÓRDÃO
2101-003.323 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHAVE BR-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus, não há como se considerar argumentos de que
a fiscalização teria calculado equivocadamente o tributo devido. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Restando comprovada a ocorrência de dolo por parte do contribuinte,
cabível a aplicação da multa de ofício qualificada. Contudo, em função da
alteração legislativa trazida pelo Art. 14 da Lei 14.689/2023, o montante
desta multa restringe-se ao montante de 100% do crédito tributário
apurado.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.323 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722043/2016-86
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: a) por conhecer
parcialmente dos recursos voluntários da contribuinte e dos coobrigados, não conhecendo das
alegações de confisco, desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa; de inconstitucionalidade
das contribuições destinadas ao Incra e ao Sebrae; e b) na parte conhecida, dar-lhes provimento
parcial, para reduzir a multa de ofício qualificada a 100%.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interpostos por CHAVE BR-SERVICOS DE LIMPEZA E
CONSERVACAO LTDA - EPP (e-fls. 395/417), em face do Acórdão no. 01-33.321 (e-fls. 362/369),
que julgou a Impugnação improcedente.
O Auto de Infração teve origem na exclusão de ofício da CHAVE BR-SERVICOS DE
LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA – EPP (Chave BR) do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições- SIMPLES NACIONAL (Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/DF no 1,
de 5 de janeiro de 2016 no 10166.730444/2015-29), e foi lavrado para cobrança de contribuições
destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros) - FNDE (Salário Educação), INCRA, SENAC, SESC
e SEBRAE - conforme base de cálculo declarada pela empresa, referente ao período compreendido
entre as competências 01/2012 a 12/2013. Foi aplicada multa de ofício qualificada de 150%, em
razão de terem sido adotadas condutas fraudulentas como a constituição por interpostas pessoas;
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.323 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722043/2016-86
3
a manutenção de sócio-administrador oculto; a tentativa de ocultar a existência de grupo
econômico de fato.
Foi ainda lavrado o Auto de Infração para cobrança de contribuições patronais e por
descumprimento de obrigação acessória, PTA no. 10166-722.042/2016-31, ao qual este processo é
conexo e que está sendo julgado conjuntamente. Além disso, em decorrência da prática de atos
com excesso de poder, infração à lei e ao contrato social da empresa, o sócio-administrador de
fato, Sr. Leandro José Leal, foi incluído no processo como responsável solidário.
O sujeito passivo e o responsável solidário foram cientificados do Auto de Infração
pela via postal (e-fls. 189/201) e em 20/04/2016, o sujeito passivo apresentou Impugnação (e-fls.
204/252), que teve os argumentos assim resumidos pela decisão de piso:
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
inclusive em relação à solidariedade atribuída à pessoa física. Em síntese, foram
levantados os seguintes assuntos, relatados de maneira mais detalhada no item
seguinte, no momento da elaboração do voto:
• Exclusão do Simples Nacional: que a sua exclusão de ofício do regime
diferenciado foi indevida e, consequentemente, que os lançamentos decorrentes
dos efeitos retroativos da exclusão seriam improcedentes.
• Inclusão de verbas de caráter indenizatório na base de cálculo apurada: que
sobre as verbas consideradas indenizatórias não incidem as contribuições devidas
às entidades conveniadas (terceiros), motivo pelo qual devem ser excluídas da
base de cálculo utilizada.
• Contribuições devidas às entidades conveniadas INCRA e SEBRAE: alega que,
após a edição da Emenda Constitucional no 33/2001, ambas as contribuições
passaram a ter base de cálculo considerada inconstitucional.
• Responsabilidade solidária do sócio-administrador de fato: que não se pode
atribuir responsabilidade solidária aos sócios pelo simples inadimplemento das
contribuições e que não foram apresentadas provas demonstrando a prática de
atos com excesso de poder, ilegais ou em contrariedade ao contrato social.
Subsidiariamente, defendem que se trata de responsabilidade subsidiária e não
solidária.
• Afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da
multa: que a multa aplicada, apesar do seu aspecto punitivo, não pode exceder o
limite da razoabilidade e deve, portanto, ser reduzida em observação aos
princípios constitucionais do não confisco e da capacidade contributiva.
Ao final, a impugnação solicita que o crédito tributário seja declarado
improcedente, que seja afastada a responsabilidade solidária do sócio-
administrador e, subsidiariamente, que seja acatada a defesa no sentido de
adequação das penalidades.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.323 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722043/2016-86
4
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 01-33.321 (e-
fls. 362/369), que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
Não cabe questionamento em relação à exclusão de ofício do Simples Nacional
após os efeitos do Ato Declaratório Executivo terem se tornado definitivos.
BASE DE CÁLCULO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A alegação de que na base de cálculo foram incluídas verbas indenizatórias não é
cabível quando desacompanhada de provas, ainda mais quando os valores
utilizados foram informados pela própria empresa através de GFIP.
CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS. INCRA. SEBRAE. LANÇAMENTO.
É valido o lançamento da contribuições devidas às entidade conveniadas INCRA e
SEBRAE quando em conformidade com a legislação de regência.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO.
A responsabilidade solidária não se aplica às contribuições destinadas a outras
entidades ou fundos.
MULTA DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
A alegação de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não
autoriza o julgador administrativo a dispensar ou reduzir multas expressas na lei,
não havendo desrespeito a estes princípios quando a autuação se pauta pelo
princípio da legalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A decisão afastou a responsabilidade solidária do sócio administrador Leandro José
Leal, nos termos do art. 151, §2o, inciso I da Instrução Normativa no. 971/2009, tendo mantido os
lançamentos.
O sujeito passivo foi cientificado do resultado do julgamento pela via postal,
conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 389), em 19/10/2016, e apresentou Recurso Voluntário em
18/11/2016, com os seguintes argumentos:
Da Revisão de base de cálculo do salário educação FDNE e das contribuições ao
SESC e SENAC | Discorre sobre a base de cálculo das contribuições e destaca que
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.323 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722043/2016-86
5
nem todas as verbas pagas têm caráter remuneratório. Com base em julgados
apresentados, defende que as verbas: férias indenizadas, proporcionais e em dobro,
1/3 constitucional de férias, auxílio doença, aviso prévio indenizado, multa de 40%
do FGTS, auxílio-alimentação pago in natura, auxílio-creche, descanso semanal
remunerado, 13o Salário, adicional noturno, hora extra e salário maternidade,
deveriam ser excluídas da base de cálculo das contribuições devidas.
Da inexigibilidade das contribuições ao INCRA após a edição da EC no. 33/2001 |
Questiona a constitucionalidade da cobrança da contribuição ao INCRA, após a EC
no. 33/2001
Da multa abusiva – da clara afronta aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade | Defende que a multa de 150% seria confiscatória, irrazoável e
desproporcional, requerendo a sua adequação ao percentual de 20% ou 30%.
O Sr. Leandro José Leal foi cientificado do resultado de julgamento por meio de
Edital (e-fls. 393), tendo em vista que a intimação via postal teve o Aviso de Recebimento
devolvido com a informação de que ele teria se mudado (e-fls. 392), e não apresentou recurso
voluntário.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, atende apenas parcialmente aos
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72.
Não se pode conhecer dos argumentos: (i) alegação de confisco,
desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa, e da (ii) inconstitucionalidade das contribuições
destinadas ao INCRA e ao SEBRAE após a EC no. 33/2001, por se tratar de matérias de cunho
constitucional, cuja apreciação é vedada a este Colegiado, nos termos da Súmula CARF no 2, que
estabelece que: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.323 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722043/2016-86
6
Portanto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer dos
argumentos: (i) a alegação de confisco, desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa e (ii) a
inconstitucionalidade das contribuições destinadas ao INCRA e ao SEBRAE após a EC no. 33/2001.
2. Da base de cálculo das contribuições e inclusão de verbas não remuneratórias
O recorrente alega que o lançamento seria indevido em razão da impossibilidade de
inclusão de verbas de cunho indenizatório na base de cálculo adotada pela fiscalização.
A DRJ analisou os argumentos, que foram trazidos em sede de Impugnação. Vale o
destaque:
Da alegação de inclusão de verbas de caráter indenizatório na base de cálculo
apurada
O sujeito passiva defende “a impossibilidade de manter-se a cobrança do salário
educação e das contribuições ao SESC e ao SENAC” sobre as verbas que classifica
como indenizatórias. Insurge-se especialmente contra as seguintes parcelas:
“férias indenizadas, proporcionais e em dobro, 1/3 constitucional de férias,
auxílio-doença, aviso prévio indenizado, multa de 40% do FGTS, auxílio
alimentação pago in natura, auxílio creche, descanso semanal remunerado, do
13o salário, adicional noturno, horas extras e do salário maternidade”. Apresenta
vasto conteúdo jurisprudencial em relação à matéria questionada.
Verifica-se que os valores buscados pela fiscalização para compor a base de
cálculo foram aqueles declarados pelo próprio contribuinte através de GFIP ́s
exportadas e validadas antes de iniciado o procedimento fiscal. Em outras
palavras, utilizou-se as verbas declaradas pela própria empresa como passíveis de
incidência das contribuições.
Além disso, trata-se de questionamento abstrato e genérico. A simples juntada de
folhas de pagamento do período não fundamenta suas alegações. No caso, seria
necessário que o interessado comprovasse que foram utilizadas verbas
consideradas indenizatórias na composição da base de cálculo e apresentasse os
documentos correspondentes.
O recorrente traz longo arrazoado sobre verbas que não teriam caráter
remuneratório e não deveriam ser incluídas na base de cálculo das contribuições devidas, porém,
não traz qualquer prova de que teria promovido o pagamento de tais verbas ou ainda, provas de
que tais valores teriam sido incluídos indevidamente na base de cálculo das contribuições
lançadas.
Caberia ao sujeito passivo apresentar as provas necessárias para mostrar que o
lançamento estaria equivocado e não pedir de forma genérica a revisão das bases de cálculo
adotadas pela fiscalização. Assim como estabelece o Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.323 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722043/2016-86
7
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Dessa forma, o que se conclui é que o sujeito passivo reitera os argumentos
apresentados em sede de Impugnação sem apresentar qualquer prova de que teriam sido
incluídas indevidamente verbas de natureza não remuneratória na base de cálculo das
contribuições lançadas, não se desincumbindo do ônus comprobatório. Por estas razões, deve ser
mantido o lançamento em tela.
3. Da multa qualificada
A autuação fiscal aplicou a multa qualificada de 150% sobre as contribuições
apuradas, em razão da exclusão da empresa do Simples Nacional. Considerou-se como clara a
estratégia fraudulenta adotada com a interposição de pessoa jurídica, manutenção de sócio oculto
e a estratégia do grupo econômico para manter empresa no Simples diminuindo a tributação
devida. O recorrente alega que a penalidade seria confiscatória, como se viu anteriormente, e
requer a diminuição da penalidade para 20% ou 30% apoiando-se em julgados dos tribunais
superiores sobre o tema.
A decisão de piso entendeu que a multa da forma qualificada estaria embasada na
legislação e que as empresas envolvidas e sócio administrador teriam agido em conluio para
reduzir a carga tributária, senão, vejamos:
Conforme já citado anteriormente, não cabe à esfera administrativa apreciar
eventuais afrontas a princípios constitucionais. No caso em tela, a instância
julgadora deve se ater apenas à análise do fiel cumprimento dos dispositivos
legais vigentes.
A fiscalização impôs aos contribuintes a multa de ofício com o percentual de 150%
com base no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Lei no 4.502/1964 Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.323 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722043/2016-86
8
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
De acordo com as informações apresentadas pela fiscalização, combinadas com o
conjunto probatório juntado aos autos, pode-se considerar que não é descabida a
duplicação do percentual da multa de ofício pois as evidências sustentam que os
interessados agiram com objetivo de reduzir a carga tributária e de afastar o
pagamento das contribuições em análise. Portanto, não cabe à autoridade
julgadora afastar a aplicação de penalidade prevista em lei.
No presente caso, entendo que ficou comprovada a intenção de fraudar o Fisco e
que a multa qualificada deve ser mantida.
Ressalto que, com a alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023, no artigo 44 da
Lei no. 9.430/96, e a aplicação do princípio da retroatividade da norma mais benigna, a penalidade
deve ser reduzida a 100%.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conheço dos
seguintes argumentos: (i) a alegação de confisco, desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa
e (ii) a inconstitucionalidade das contribuições destinadas ao INCRA e ao SEBRAE após a EC no.
33/2001. Na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada a 100%.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 451
DF CARF MF
Original